Tribunal: TJDFT
Processo: 0722538-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIRURGIA REPARADORA PÓS-PROCEDIMENTO BARIÁTRICO. PEDIDO LIMINAR. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. TEMA 1.069, STJ.
1. A tutela provisória de urgência será concedida quando evidentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil).
2. No caso, a reconstrução plástica decorrente de cirurgia bariátrica não caracteriza urgência nem emergência médica a justificar a antecipação de tutela.
3. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o regime dos recursos repetitivos, determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da definição da obrigatoriedade de custeio, por plano de saúde, de cirurgias plásticas pós-cirurgia bariátrica, excetuada a concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos.
4. A decisão proferida em sede de antecipação de tutela pode ser revista a qualquer tempo, caso haja alteração da situação fática posta nos autos.
5. Recurso conhecido e não provido.